Tribunal: TJES
Processo: 5021708-18.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5021708-18.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS CARVALHEDO PINTO e outros
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória, na qual narram os autores na peça exordial que o requerente Rodrigo é pai do requerente Lucas e que são beneficiários de plano de saúde da 1ª requerida UNIMED, custeado pelo requerente Rodrigo. Relatam que no dia 03/09/2021 o autor Lucas foi diagnosticado com apendicite aguda, com a necessidade de realização imediata de cirurgia. Afirmam que a 1ª requerida UNIMED negou cobertura contratual ao argumento de que o plano se encontra em período de carência, quando a 2ª requerida Centro Médico Hospitalar de Vila Velha lhe informou que o valor para realização do procedimento seria de R $5.000,00.

Diante do exposto, requerem na peça vestibular, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a concessão de tutela antecipada para que a 2ª requerida Centro Médico Hospitalar de Vila Velha se abstenha de efetuar cobranças. No mérito, requerem a declaração de cobertura contratual pela 1ª requerida UNIMED em relação ao procedimento, atribuindo ao plano de saúde o dever de custear as despesas hospitalares, a condenação dos requeridos a restituição da quantia paga, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada autor.

Em sede de

sentença (ID 3763252) foi
julgado parcialmente procedente
o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5021708-18.2021.8.08.0024, Requerentes: LUCAS CARVALHEDO PINTO e RODRIGO AUGUSTO FERNANDES PINTO, 1ª Requerida: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, 2ª Requerida: CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que: a) DECLARO que quaisquer cobranças relativas ao procedimento cirúrgico realizado pelo Requerentes LUCAS CARVALHEDO PINTO junto à 2ª Requerida: CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A, devem ser feitas diretamente 1ª Requerida: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, devendo o nosocômio (2ª requerida) se abster de realizá-las em desfavor dos Requerentes: LUCAS CARVALHEDO PINTO e RODRIGO AUGUSTO FERNANDES PINTO; b) CONDENO a 1ª Requerida: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO a pagar indenização por danos materiais ao Requerente: RODRIGO AUGUSTO FERNANDES PINTO na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do desembolso; c) CONDENO a 1ª Requerida: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO a pagar indenização por danos morais ao Requerente: LUCAS CARVALHEDO PINTO no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento.
”

Irresignados, os Recorrentes apresentaram recurso inominado (ID 3763264/3763261), requerendo a reforma da sentença.

Verifica-se que foram devidamente apresentadas as contrarrazões. (ID 3763265/3763267)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita aos recorrentes Rodrigo e Lucas.

Analisando os autos, entendo que não devem prosperar os pleitos recursais, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual), que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6o, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Requerida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em apreço, o conjunto probatório dos autos deixa claro que não se trata de hipótese de procedimento eletivo, mas sim de situação de urgência/emergência, conforme previsão contida no artigo 35-C, I, da Lei 9.656/98..

Conclui-se, portanto, que a negativa de cobertura ao procedimento cirúrgico pela 1ª requerida UNIMED configura ato abusivo, o que impõe a reparação dos danos sofridos pela parte autora.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença impugnada.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Posto que, o Requerente experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra subjetiva.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte requerente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 5.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

É como voto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade quanto aos recorrentes Lucas e Rodrigo em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)